Tribunal: STJ
Processo: 1241063-93.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219218 - MG(2025/0249799-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: G M R DE S (PRESO)
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: L DE M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE VILAS BOAS NETO - MG107966
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
HABEAS CORPUS.
(FEMINICÍDIO). EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, policial militar, pronunciado pela prática de tentativa de homicídio
qualificado, com fundamento em excesso de prazo e ausência de fundamentação
idônea para a manutenção da custódia cautelar.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva, decretada em 16/4/2023,
perdura por período excessivo, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, e
que a última reavaliação ocorreu em
extrapolando o prazo legal de
20/3/2024,
revisão nonagesimal previsto no
parágrafo único, do Código de Processo
art. 316,
Penal.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, policial militar, que teria
efetuado sete disparos de arma de fogo contra o veículo de sua ex-companheira em
uma rodovia movimentada, além de considerar a aplicação da Súmula n. 21 do STJ,
que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
após a pronúncia do réu.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, policial militar, pronunciado pela prática de tentativa de homicídio
qualificado, deve ser revogada em razão de alegado excesso de prazo e ausência de
fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta imputada, que envolveu sete disparos de arma de fogo contra o
veículo da vítima em uma rodovia movimentada, evidenciando acentuada
periculosidade e risco à integridade física e psicológica da ofendida.
6. A aplicação da Súmula 21 do STJ é adequada ao caso, pois a instrução
criminal já foi encerrada e a pronúncia do agravante foi confirmada em recurso em
sentido estrito, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. A complexidade do caso, envolvendo tentativa de feminicídio em
contexto de violência doméstica e a pluralidade de recursos interpostos pelo próprio
agravante, afasta a conclusão de demora injustificada na tramitação processual.
Documento eletrônico VDA54537730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 62efccfc-e061-4130-9679-d6d7547a70dc

8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia
cautelar, diante dos elementos concretos que justificam a garantia da ordem pública
e a necessidade de contenção do risco à vítima.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável, considerando a gravidade da conduta imputada e a necessidade de
resguardar a integridade da vítima.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 21 do STJ afasta a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo na instrução criminal após a pronúncia do réu. 2. A
prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem
pública e proteção à vítima. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais que
justifiquem a medida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 62efccfc-e061-4130-9679-d6d7547a70dc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219218 - MG(2025/0249799-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: G M R DE S (PRESO)
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: L DE M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE VILAS BOAS NETO - MG107966
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
HABEAS CORPUS.
(FEMINICÍDIO). EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, policial militar, pronunciado pela prática de tentativa de homicídio
qualificado, com fundamento em excesso de prazo e ausência de fundamentação
idônea para a manutenção da custódia cautelar.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva, decretada em 16/4/2023,
perdura por período excessivo, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, e
que a última reavaliação ocorreu em
extrapolando o prazo legal de
20/3/2024,
revisão nonagesimal previsto no
parágrafo único, do Código de Processo
art. 316,
Penal.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, policial militar, que teria
efetuado sete disparos de arma de fogo contra o veículo de sua ex-companheira em
uma rodovia movimentada, além de considerar a aplicação da Súmula n. 21 do STJ,
que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
após a pronúncia do réu.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, policial militar, pronunciado pela prática de tentativa de homicídio
qualificado, deve ser revogada em razão de alegado excesso de prazo e ausência de
fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta imputada, que envolveu sete disparos de arma de fogo contra o
Documento eletrônico VDA54068180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: f4cdb53a-7d3b-4826-a311-f5f64cbab246

veículo da vítima em uma rodovia movimentada, evidenciando acentuada
periculosidade e risco à integridade física e psicológica da ofendida.
6. A aplicação da Súmula 21 do STJ é adequada ao caso, pois a instrução
criminal já foi encerrada e a pronúncia do agravante foi confirmada em recurso em
sentido estrito, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. A complexidade do caso, envolvendo tentativa de feminicídio em
contexto de violência doméstica e a pluralidade de recursos interpostos pelo próprio
agravante, afasta a conclusão de demora injustificada na tramitação processual.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia
cautelar, diante dos elementos concretos que justificam a garantia da ordem pública
e a necessidade de contenção do risco à vítima.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável, considerando a gravidade da conduta imputada e a necessidade de
resguardar a integridade da vítima.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula 21 do STJ afasta a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo na instrução criminal após a pronúncia do réu. 2. A
prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos
que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem
pública e proteção à vítima. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais que
justifiquem a medida.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por G M R DE S, contra decisão de fls.
1.280-1.286, que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Consta dos autos a prisão preventiva do recorrente, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2o, I e VI, e § 2o-A, na forma do
II,
art. 14,
ambos do Código Penal, termos em que pronunciado.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que a prisão preventiva perdura desde
e configura excesso de prazo, com violação ao
parágrafo único, do CPP,
15/4/2023
art. 316,
pois não houve revisão nonagesimal adequada e tempestiva.
Argumenta que a última reavaliação efetiva ocorreu em
no julgamento
20/03/2024,
do recurso em sentido estrito pela 9a Câmara Criminal do TJMG, já extrapolada em muito a
exigência legal.
Defende que a aplicação da
deve ser mitigada, em homenagem aos
Súmula 21/STJ
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, ante a prisão cautelar prolongada e
sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Sustenta a ausência de fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva,
afirmando que a gravidade em abstrato do delito não basta, sendo necessários elementos
concretos contemporâneos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal, os quais não se fazem presentes, tecendo, inclusive, comentários acerca das condições
pessoais favoráveis do agravante.
Documento eletrônico VDA54068180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: f4cdb53a-7d3b-4826-a311-f5f64cbab246

Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, com a
revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, facultada a substituição por
medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 1281-1286):
[...]

Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às
peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no
sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade
no exame da ocorrência indevida coação.
No caso, verifica-se que o recorrente foi preso em flagrante em 16/4/2023,
custódia que foi convertida em prisão preventiva.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado por incursão no
§ 2°, I,
inciso VI e § 2°-A, I, na forma do
II, todos do Código
art. 121,
c/c
art. 14,
Penal, em 26/5/2023.
Encerrada a instrução, o paciente foi pronunciado, nos termos da denúncia.
Ademais, o Tribunal de origem consignou que "o paciente interpôs, de forma
sucessiva, além do recurso em sentido estrito no
já
1.0000.23.308310-4/001,
julgado, mais cinco recursos contra a sentença de pronúncia, o que inviabilizou o
prosseguimento na forma do
cabeça, do Código de Processo Penal."
art. 421,
Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido se encontra em consonância
com a jurisprudência desta egrégia Corte, pois aplicou, na espécie, o verbete n. 21
da Súmula do STJ, isto é, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
[...]
Como se observa, a prisão preventiva possui fundamentação adequada, baseada
na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, supostamente cometido
pelo recorrente contra sua ex-companheira, o qual teria efetuado "diversos disparos
de arma de fogo (sois), em uma rodovia de intensa movimentação, com arma de
calibre .40, acertando o veiculo da vítima conforme imagens de ID 9780986997,
sendo possível visualizar que um dos disparos acertou o painel multimídia do carro,
bem próximo à vítima".
Segundo orientação jurisprudencial desta egrégia Corte, não há ilegalidade na
custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a
integridade física e psicológica da vítima, como na espécie. Neste sentido: AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
696.157/SP,
julgado em
DJe de
RHC n.
relatora Ministra
19/10/2021,
25/10/2021;
111.889/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2019.
Ademais, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática
criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na
propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
DJe de
687.840/MS,
13/12/2022,
19/12/2022.
Ressalte-se, por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da
culpa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando
presentes os fundamentos legais, como se verifica no caso.
Desse modo, "[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
965.960/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Documento eletrônico VDA54068180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: f4cdb53a-7d3b-4826-a311-f5f64cbab246

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Conforme se observa, o processo apresenta marcha regular, sem desídia do Poder
Judiciário, e a complexidade da causa – tentativa de feminicídio em contexto de violência
doméstica, com pluralidade de recursos interpostos pelo próprio agravante – afasta qualquer
conclusão de demora injustificada. Ademais, a instrução criminal já se encontra encerrada, com
pronúncia confirmada em recurso em sentido estrito, hipótese na qual incide a Súmula n. 21
desta Corte Superior, que supera a alegação de excesso de prazo.
De outro norte, também permanece hígida a fundamentação da prisão preventiva. O
decreto prisional assenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, baseado na gravidade
concreta da conduta: sete disparos de arma de fogo calibre .40 efetuados pelo recorrente, policial
militar, contra o veículo da vítima, sua ex-companheira, em rodovia movimentada,
circunstâncias que revelam periculosidade acentuada e risco à integridade física e psicológica da
ofendida.
Imperioso destacar que as condições pessoais favoráveis do agravante não são
suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos que
justificam a garantia da ordem pública, sendo, inclusive, inviável a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas, diante da necessidade evidenciada de contenção do risco à
vítima, bem como da gravidade da conduta imputada.
Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: f4cdb53a-7d3b-4826-a311-f5f64cbab246

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.218 / MG
Número Registro: 2025/0249799-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251241063001 12410639320258130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G M R DE S (PRESO)
ADVOGADO
: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: L DE M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSE VILAS BOAS NETO - MG107966
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G M R DE S (PRESO)
ADVOGADO : OLDAK PORTUGAL PINHEIRO - MG166229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: L DE M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : FRANCISCO JOSE VILAS BOAS NETO - MG107966
TERMO
Documento eletrônico VDA54472520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 2a08996e-36b7-4d1c-810e-4bdbd43bb2c7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 2a08996e-36b7-4d1c-810e-4bdbd43bb2c7